Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. MELHORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL COMUM. RECIBOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. ARTIGO 320 DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 320 do Código Civil dispõe que a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.
2. Os recibos apresentados pela autora para comprovação dos gastos com a reforma e melhorias no imóvel estão em conformidade com o supracitado dispositivo legal. Os recibos também estão de acordo com as regras usuais relacionadas à prestação de serviço de mão de obra. Não é comum a exigência de formalidades, como reconhecimento de firma, para a contratação de serviços de reforma.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.